Tribunal: TJDFT
Processo: 0705018-55.2025.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
2. Em suas razões recursais, a parte recorrente levanta a preliminar de cerceamento de defesa, alegando que o julgamento antecipado da lide violou seu direito à ampla defesa. Sustenta que a produção de provas, como depoimentos de testemunhas e gravações da assembleia, era fundamental para comprovar a má-fé da síndica e o dano moral. No mérito, argumenta que a conduta da síndica, ao registrar um boletim de ocorrência, extrapolou o exercício regular de um direito, configurando um ato ilícito. Afirma que houve violação à boa-fé objetiva, uma vez que a síndica agiu com deslealdade, distorcendo os fatos e utilizando a polícia para retaliá-lo por questionamentos legítimos. Para a recorrente, o dano moral é evidente (in re ipsa), pois a acusação infundada de um crime resultou em sofrimento, angústia e abalo à sua honra e imagem. Pede também a inversão do ônus da prova.
3. Fato relevante. A parte autora narra que, em assembleia condominial, questionou a síndica sobre a compra de pisos, apresentando indícios de irregularidades financeiras. A síndica, por sua vez, registrou um boletim de ocorrência por calúnia, alegando que as afirmações da autora excederam os limites da crítica construtiva e da discordância da gestão administrativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A matéria devolvida a esta Turma Recursal consiste em analisar (i) se houve cerceamento de defesa diante da negativa de produção de provas requeridas, (ii) se o registro de boletim de ocorrência pela síndica recorrida constituiu abuso de direito, a ponto de gerar dano moral, (iii) se cabe a inversão do ônus da prova.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Preliminar de Cerceamento de Defesa. A preliminar de cerceamento de defesa merece ser acolhida. O juiz é o destinatário da prova e tem o poder de indeferir diligências inúteis. No entanto, o julgamento antecipado da lide, sem que fosse oportunizada à parte autora a produção de provas essenciais, como vídeo da assembleia e a oitiva de testemunhas, comprometeu o direito ao contraditório e à ampla defesa.
6. O entendimento jurisprudencial dominante é no sentido de que o exercício do direito de representação perante a autoridade policial não caracteriza, por si só, ato ilícito, salvo se demonstrada a má-fé ou o dolo da parte que noticia o fato. Precedentes: Acórdão 1995415 e Acórdão 1995415.
7. Na espécie, a verificação do dolo ou má-fé da recorrida, elemento crucial para a configuração do ato ilícito, depende da prova dos fatos ocorridos na assembleia. A versão da recorrente, de que não houve imputação de crimes, precisa ser confrontada com as demais provas, razão pela qual o julgamento antecipado da lide impediu que ela cumprisse seu ônus probatório, configurando cerceamento de defesa.
8. Portanto, a sentença que julgou o mérito de forma antecipada, sem permitir a produção das provas requeridas e essenciais ao deslinde da controvérsia, deve ser anulada.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, possibilitando a regular instrução probatória.
10. Sem condenação em custas e honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei n. 9.099/95).
_____________________________________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2013829, 0718415-21.2024.8.07.0020, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/06/2025, publicado no DJe: 10/07/2025; TJDFT, Acórdão 1995415, 0719142-37.2024.8.07.0001, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/05/2025, publicado no DJe: 16/05/2025.